Tribunal: TJSP
Processo: 2311651-19.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO: Cumprimento de sentença - Auxílio-acidente - Decisão agravada determinou a extinção do processo diante da satisfação da obrigação, na forma do artigo 924, inciso II, do CPC - RECURSO DO AUTOR objetivando afastar a extinção, porquanto não realizado processo de reabilitação profissional com o escopo de indicar quais atividades o autor está habilitado - Sentença proferida no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO: Cumprimento de sentença - Auxílio-acidente - Decisão agravada determinou a extinção do processo diante da satisfação da obrigação, na forma do artigo 924, inciso II, do CPC - RECURSO DO AUTOR objetivando afastar a extinção, porquanto não realizado processo de reabilitação profissional com o escopo de indicar quais atividades o autor está habilitado - Sentença proferida no processo de conhecimento não foi submetida ao duplo grau de jurisdição, em desconformidade ao disposto no artigo 496, inciso I, do CPC, assim como das Súmulas no 423, do Supremo Tribunal Federal e no 490, do Superior Tribunal de Justiça - Matéria de ordem pública - Inexistência de título executivo a embasar o cumprimento de sentença, porquanto não houve remessa necessária, sendo indevida a certificação do trânsito em julgado - Reconhecimento de ofício da NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES À PROLAÇÃO DA SENTENÇA - "Nulla executio sine título" - RECURSO PREJUDICADO.